Tribunal: TJDFT
Processo: 0707522-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INTERESSE PROCESSUAL. TRINÔMIO – NECESSIDADE/UTILIDADE/ADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O interesse processual, enquanto condição da ação, submete-se à incidência da teoria da asserção, ou seja, deverá ser submetido à verificação em abstrato do pleito apresentado na petição inicial, devendo ter a sua análise submetida ao crivo do trinômio – necessidade-utilidade-adequação.
2. Não se verifica o aperfeiçoamento deste silogismo quando pretensão configurar-se em discussão sobre a obrigação de fazer consistente na asseguração dos meios necessários para a outorga de escritura definitiva de bem imóvel rural, conquanto o autor tenha assumido este ônus nos termos do contrato de compra e venda correlato.
3. Quanto ao pedido cominatório, não se verifica o interesse processual do Autor, em razão de inexistir: (i) necessidade de compelir os Réus a executar prestação contratual que cabe à parte adversa; (ii) utilidade para o Autor ver declarada judicialmente uma obrigação que já se impôs no contrato; (iii) inadequação da via eleita, pois se constata que esta parte processual busca, de fato, uma revisão do contrato; e (iv) mutatis mutandis, também, não se verifica o interesse processual quanto ao pedido subsidiário de adjudicação compulsória, pois inexistiu recusa dos Réus em outorgar a escritura definitiva, de acordo com o art. 1.418 (última parte) do Código Civil.
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.